Tribunal: TJDFT
Processo: 0711419-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. O Embargante postula a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração, dado o surgimento de fatos novos a modificar a conclusão do julgado, no sentido de ser necessária a realização de perícia grafotécnica da assinatura dos cheques e contrato de prestação de serviços, firmada pela testemunha/ex-síndica Flávia Valéria Marques Borges, que embasam a presente ação de cobrança. Alega que a referida testemunha teria sido indiciada, em inquérito policial, por crime de apropriação indébita relacionado à sua gestão condominial, de modo a tornar indispensável a perícia para fins de autenticação da veracidade dos termos.
3. Sem razão. Na hipótese, conforme pontuado no Acórdão, é prescindível a realização de perícia, porquanto os valores reclamados neste processo, relativos a serviços de empreitada prestados pelo embargado, podem ser provados por meios diversos. A efetiva prestação dos serviços deve ser discutida no bojo da instrução, a orientar o direito à indenização, ou não, e, para tanto, desnecessária, reitere-se, a realização de perícia grafotécnica.
4. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.